Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014673-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON. O embargante alegou omissão do julgado quanto à ausência de critérios objetivos para fixação da penalidade, no valor de R$ 143.420,02.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar os critérios legais exigidos para a dosimetria da multa administrativa, nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão apreciou a legalidade da sanção administrativa, com base nos critérios legais previstos no CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. A alegação de desproporcionalidade da multa foi enfrentada, tendo o órgão colegiado concluído pela adequação da penalidade às circunstâncias do caso concreto.

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, não sendo possível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

7. A existência de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, afasta a necessidade de pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, embora não acolha os argumentos da parte, aprecia suficientemente os fundamentos legais aplicáveis à dosimetria da multa administrativa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando utilizados com esse propósito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa aplicada pelo PROCON. Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão relativa aos parâmetros utilizados para fixação da penalidade no valor de R$ 143.420,02 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos).

Argumenta que não foram observados os requisitos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 2.181/97, que determinam a consideração da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Aduz que a infração relativa ao tempo de espera na fila do banco não ocasionou ganho ao fornecedor nem perda pecuniária ao consumidor, razão pela qual a multa aplicada seria desproporcional e irrazoável.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, afastando integralmente as penalidades impostas ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da multa aplicada (Id. 339207865).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e a pretensão de rediscussão da matéria já decidida (Id. 341251375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

Contudo, no mérito, não merecem provimento.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa aplicada pelo PROCON. Todavia, tal vício não se verifica no acórdão embargado.

Da leitura atenta do acórdão, constata-se que a questão relativa à legalidade da multa aplicada foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente consignado que a penalidade foi fixada em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade da multa, concluindo pela sua adequação diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a natureza da infração e o porte econômico da instituição financeira.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas a indicar os fundamentos suficientes à formação de sua convicção, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal.

Assim, resta evidente que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Diante de tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado, por não apresentar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026